Tribunal: STF
Processo: RE 1339956
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal e outro (peça 15), com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que restou assim ementado (peça 8):



    PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – TRANSPORTE PÚBLICO IRREGULAR DE PASSAGEIROS – DECRETO N.º 17.161/96 – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL N.º 239/92 – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO CONSELHO ESPECIAL (ARI 0-6922-7) – RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.



    1. O auto de infração é ineficaz, quando eivado de nulidade. Tratando-se de veículo de passeio e não de transporte alternativo, aplica-se à hipótese o artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual prevê apenas a retenção do veículo e multa.



    2. O eg. Conselho Especial, ao julgar a Arguição de Inconstitucionalidade nº 2009.00.2.006922-7, declarou, por maioria, a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital n.º 239/92, com a redação alterada pela Lei Distrital n.º 953/95 (registro de acórdão nº 400.226, rel. Des. João Mariosi).



    Em suas razões recursais, os recorrentes, em síntese, alegam contrariedade aos arts. 30, V, 32, § 1º, e 175, da Constituição Federal, sustentando a incorreta aplicação da Lei Distrital n. 239/92 com relação a veículos de passeios que realizam transporte irregular e remunerado de passageiros, ao estabelecer que a fraude coibida pelo artigo 28 da Lei n. 239/92 seria apenas aos agentes autorizados e às vans clandestinas aptas a conduzir o usuário à conclusão de que estaria utilizando transporte administrativamente regularizado. 



    Sustentam, ainda, que a referida lei se destina a prever os meios econômicos e financeiros que viabilizam a estrutura do sistema de transporte público do Distrito Federal, e que, portanto, constituiria fraude ao sistema de transporte público daquela unidade da federação a prática de transporte remunerado irregular sem autorização, realizado em qualquer modalidade de veículo. 



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo relevante as razões recursais.



    O Tribunal de origem julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade do auto de infração em questão ao fundamento de que veículo de passeio "[...] não possui as características exigíveis para fraudar o sistema de transporte coletivo."



    O Recurso Extraordinário interposto, num primeiro momento, foi sobrestado ante o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal, da repercussão geral da matéria no RE 661.702 (peça 18).



    É importante pontuar que, a respeito da controvérsia em questão, o Plenário desta Suprema Corte julgou o RE 661.702, Relator o ministro Marco Aurélio (Tema n. 546/RG), e fixou a seguinte tese:



    Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.



    Em decorrência de referido julgamento, o Colegiado de origem, entretanto, refutou o juízo de retratação (peça 27), assentando as seguintes conclusões:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. OBJETO. ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. PROPRIETÁRIO NÃO DETENTOR DA QUALIDADE DE PERMISSIONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTUAÇÃO COM LASTRO NA LEGISLAÇÃO LOCAL QUE REGULA O TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS. RECURSO. DESPROVIMENTO. ILEGALIDADE. INVALIDAÇÃO. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº 661.702/DF. TEMA 546. DISTRITO FEDERAL. UNIDADE FEDERATIVA AUTÔNOMA. NATUREZA HÍBRIDA. COMPETÊNCIA LEGIFERANTE. PRÓPRIA DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS. LEIS DISTRITAIS nº 239/1992 E 953/1995. REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DISTRITAIS. REGULAÇÃO INSERTA NAS COMPETÊNCIAS DISTRITAIS. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 28, § 7º DA LEI DISTRITAL nº 239/1992, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI DISTRITAL nº 953/1995. INCONSTITUCIONALIDADE. RETENÇÃO DO VEÍCULO. MEDIDA DESARRAZOADA. DÍVIDA PÚBLICA. COBRANÇA. EXECUÇÃO FISCAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. TESE FIRMADA EM SEDE REPERCUSSÃO GERAL (RE 661.702/DF, TEMA 546). HIPÓTESE JURÍDICA. SUPORTE FÁTICO. RESOLUÇÃO JURÍDICA. DIVERSIDADE. DISTINGUISHING. REGRAMENTO QUESTIONADO. APLICABILIDADE. RESTRITA A DELEGATÁRIOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE. ENTENDIMENTOS. INAPLICABILIDADE. REJULGAMENTO. PRESERVAÇÃO DA RESOLUÇÃO ORIGINÁRIA. RATIFICAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. [...] (meus grifos )



    Assim, como o órgão julgador manteve o seu entendimento, o apelo extremo foi admitido e remetido a esta Corte Suprema (CPC, artigo 1.041, caput).



    Posta a questão nestes termos, é de ressaltar que este Supremo Tribunal, no julgamento do RE 661.702 (Tema n. 546/RG), reputou constitucional a possibilidade de ente público subnacional aplicar sanções pelo descumprimento das normas de segurança do transporte público de passageiros; e inconstitucional a retenção do veículo como força transversa de se promover a cobrança da correspondente multa administrativa.



    Em seu voto, o ministro Marco Aurélio acentuou:



    Percebam as balizas da controvérsia, presente a moldura fática delineada na origem. Particulares foram autuados por autarquia distrital em virtude do transporte remunerado de passageiros, não autorizado, mediante a utilização de veículo de passeio.



    (RE 661.702, Relator o ministro Marco Aurélio - meus grifos)



    Apesar disso, é necessário atentar ao conteúdo decisório de referido julgamento, o que permite constatar que o Plenário não criou hipóteses que excepcionassem a aplicação da tese, distinguindo quais tipos de veículos deveriam, ou não, sofrer autuação acaso flagrados no cometimento do transporte irregular de passageiros.



    Conclui-se, bem por isso, que acórdão recorrido divergiu da tese firmada no aludido julgamento de repercussão geral no capítulo em que consignou que a particularidade de se tratar de veículo de passeio afastaria a incidência da norma sancionadora.



    Se o próprio acórdão repetitivo, ao reconhecer a constitucionalidade da autuação aplicada pelo ente subnacional em matéria de transporte de passageiros, não discrimina categorias específicas de veículos aos quais a norma teria incidência, não cabe ao Tribunal de origem fazê-lo, criando hipótese de isenção não prevista em lei e tampouco contemplada no aludido precedente qualificado.



    O acórdão, nesse específico ponto, comporta reforma para que se adéque o comando nele contido ao quanto decidido no âmbito da repercussão geral (Tema n. 546/RG). 



    Em face do exposto, com fundamento na alínea ‘b’ do inciso V do artigo 932 do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário (peça 15), em ordem a reformar o acórdão recorrido, para declarar a legalidade da autuação lançada em desfavor do autor por transporte irregular de passageiros (Mário Sérgio de Jesus Santos), invertidos os ônus da sucumbência.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do artigo 85 do CPC/15. 



    Publique-se.



Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator